Tribunal: STF
Processo: ADI 4357
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Ausência dos pressupostos de embargabilidade. Omissão. Contradição. Obscuridade. Erro material. Rejeição.



    1. Na linha da jurisprudência da Suprema Corte, “continua a dominar no Brasil a doutrina do princípio da nulidade da lei inconstitucional. Caso o Tribunal não faça nenhuma ressalva na decisão, reputa-se aplicado o efeito retroativo. Entretanto, podem as partes trazer o tema em sede de embargos de declaração” (ADI nº 3.601-ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/10).



    2. In casu, a publicação do acórdão embargado antes da conclusão do julgamento acerca da modulação de seus efeitos robusteceu a necessária segurança jurídica que deve nortear o exercício da jurisdição pelos demais órgãos do Poder Judiciário, dando-se publicidade à hermenêutica adotada no precedente vinculante proferido em sede de ação direta de inconstitucionalidade. 



    3. Conforme expressamente consignado no acórdão embargado, “o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, § 12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento”.



    4. Por outro lado, o índice da caderneta de poupança foi reputado ilegítimo como meio de correção dos precatórios estatais, não cabendo rever tal ponto ou alterar os fundamentos do acórdão em sede de embargos de declaração. Ademais, tal discussão encontra-se superada pelo julgamento do Tema nº 810 sob a Sistemática da Repercussão Geral.



    5. Rejeitam-se os embargos quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo a via aclaratória incompatível com a rediscussão de temas que foram objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes.



    6. Embargos de declaração rejeitados.